Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-32.2006.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001225-32.2006.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 888.043.566-34 (EMBARGANTE), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), GIOVANI AMARAL TARTAGLIA - CPF: 355.538.126-15 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEVAIR CANGUSSU NOGUEIRA,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

O Embargante defende que o acordão é omisso por falta de fundamentação, pois, se limitou a adotar os fundamentos da r. sentença em absoluta desconformidade com a realidade fática vivenciada pelas partes e, sem o devido enfrentamento de todos os argumentos e direitos apontados que ensejariam a procedência dos Embargos do Devedor.

Assevera ainda que o acordão é omisso porque negou provimento, declarando que a Embargante não comprovou que a dívida não foi revertida em benefício da família, todavia, sem o devido enfrentamento dos elementos probatórios encartados nos autos.

Acrescenta, quanto as provas que há cerceamento de defesa, por ausência de produção de provas requeridas na fase instrutória, tanto nos autos dos Embargos do Devedor, quanto nos Embargos de Terceiro. Explica que naqueles autos foi deferida a prova, contudo, não foi expedido o ato pela Secretaria.

Defende que demonstrou que jamais envolveu em qualquer transação que levasse à confissão da dívida e muito menos usufruiu de qualquer montante da alegada dívida.

Aduz ainda que o acordão é contraditório, pois de forma equivocada afirma que as matérias próprias de defesa da ação principal ficam prejudicadas em sede de Embargos de Terceiro que tem como finalidade a liberação de constrição indevida, já que se pede a nulidade do título.

Ao final requer o provimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões por falta de fundamentação.

Prequestiona a matéria (artigos Art. 52 incisos XXXV, L1Ve LV, Art. 93 IX, da Constituição Federal, c. c. o art. 11; art. 489 I, II, III, §1º. I, II, III, IV, VI, §2º., do CPC, do CPC, e na negativa de vigência dos Arts. 1.659 IV do Código Civil; Art. 790 IV do CPC; e Art. 3º da Lei Federal n2 4.121/62.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 86486467) e requerimento de condenação por litigância de má fé tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
DEVAIR CANGUSSU NOGUEIRA
, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso, por ela interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA MEAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE

VARÃO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – CASAMENTO SOB ÉGIDE DO CC 1.916 – BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – PRESUNÇÃO QUE SE MANTÉM – MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, presume-se em benefício da comunhão, de modo que o patrimônio comum responde, exceto se for produzida prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, ônus que é do cônjuge do executado.

Matérias próprias de defesa da ação principal ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro que tem como finalidade liberação de constrição indevida sobre patrimônio do embargante.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão ou qualquer vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela Embargante, o acordão enfrentou a matéria de forma expressa, expondo a razão de não haver cerceamento de defesa. A prova foi indeferida e as partes não recorreram. O alegado deferimento se deu nos autos principais, e não neste, de modo que descabida a alegação.

Naqueles autos se chegou à conclusão de desistência tácita, inclusive a parte mesmo alega sua inviabilizada e restou esclarecido que a prova poderia ter sido produzida por outros meios, todavia, nada foi requerido.

Trago trecho sobre cerceamento de defesa destes autos:

“De antemão, não há falar em cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a Receita Federal foi proferida em 2.014, e, contra ela não foi interposto recurso, ou demonstrada qualquer irresignação, de forma que se mostra preclusa qualquer pretensão a respeito.

Além disso, a decisão mencionada expõe fundamentalmente as razões do indeferimento e declara expressamente que a prova poderia ser obtida por outros meios, como depoimento testemunhal.

Trago trecho para ilustrar:

“3.1- INDEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal, tendo em vista que a ausência de declaração fiscal do valor objeto da controvérsia, não tem o condão de comprovar o negócio realizado, podendo sim, configurar um ilícito tributário. Da mesma forma, em relação à Madeireira Sabioni Ltda. Ademais, a prova buscada pode ser obtida por outros meios, como o depoimento testemunhal, sendo que a juntada de volumosos documentos somente iria tumultuar o processo.

3.2- DEFIRO a produção de prova oral, consistentes na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Embargado.”.

Desta feita, cabia à apelante ou recorrer da decisão ou requerer outras provas, já que a instrução só iniciou em 2.018.

Também o fato de, após estudo dos autos, chegar a mesma conclusão da juíza sentenciante não torna o acordão omisso, pois, a meu ver, não há qualquer prova de que a dívida não beneficiou a família, ônus que cabia a Embargante.

Vejamos:

“No que tange aos erro apontado pela apelante, de que a juíza sentenciante tratou o caso como casamento regido pela comunhão parcial de bens, quando na verdade, o regime de casamento era universal de bens, assiste-lhe razão; entretanto, tal fato não nulifica a sentença, já que não chego

à outra conclusão senão àquela a que chegara a juíza sentenciante, pelas razões que passo a expor.

O casamento da apelante e do falecido Sr. Jair, foi realizado quando ainda vigia o Código Civil de 1.916, o que impõe sua aplicação na solução da causa, nos termos do artigo 2.039 do Código Civil de 2002.

O regime de bens adotado está previsto no art. 262 do Código Civil de 1916, tem por regra geral, que os bens e as dívidas comunicam-se, salvo quando ocorrer alguma das hipóteses do art. 263 ou, quando restar provado que o débito foi contraído em benefício apenas do cônjuge devedor.

No caso, de fato, não restou comprovado que a dívida não beneficiou a família, ônus que incumbia a apelante.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – penhora sobre bem imóvel – leilão e arrematação por terceiro - cônjuge do executado que pede o levantamento de metade do valor, em atenção á sua meação - impossibilidade – comunhão universal de bens sob a vigência do CC/1916 - ausência de prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família - ônus da agravada – precedente do STJ e da Câmara – reforma da decisão – recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20517071220198260000 SP 2051707-12.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/04/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019) destaquei

Embora a parte apelante alegue que o depoimento das testemunhas inquiridas foram desqualificados emotivamente pela juíza sentenciante, o fato é que, os Embargos de Terceiro possuem finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, não se inserindo em tal rol alegações relativas à ação principal, como faz a apelante, de nulidade do termo de confissão de dívida, alegação fraude/simulação, tese de ausência de prova de sociedade, etc...

A respeito:“Apelação - Embargos à execução fiscal - Sócio não citado - Ilegitimidade - Embargos de terceiro - Fungibilidade - matérias de defesa próprias dos embargos à execução (art. 16, § 2º, Lei 6.830, de 1980)- ilegitimidade passiva - nulidade do título executivo - prescrição - prejudicadas - Sucumbência - Princípio da causalidade - Apelação à qual se dá parcial provimento. 1. O sócio não citado na execução fiscal não detém legitimidade para opor embargos à execução. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a fungibilidade entre embargos à execução e embargos de terceiro, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado (REsp 1.522.093 / MS). 3. Processamento da ação como embargos de terceiro. 4. As matérias que devem ser opostas por quem é de fato o executado (ilegitimidade, nulidade do título, prescrição) ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro, que tem por escopo apenas a liberação da constrição indevida sobre o patrimônio do embargante. 5. Ainda que extinto o feito por perda do objeto, os honorários de sucumbência são devidos pelo exequente por força do princípio da causalidade. Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10000190565796001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019) destaquei

Bastava a apelante a prova de que a dívida não foi revertida em benefício da família; todavia, repito, ônus que não se desincumbiu.

Para ilustrar, o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. “A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." (AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (g/n) (STJ, AgRg no Ag 1322189 / SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2011, DJe 24/11/2011). destaquei

Trago a colação didática jurisprudência do tribunal paulista a respeito:

“Embargos de Terceiro Mulher casada Regime de comunhão universal de bens Defesa da meação Aval prestado pelo marido da embargante em cédulas de crédito comercial emitidas por Cooperativa, da qual participa como cooperado Penhora incidente sobre conta corrente conjunta Ausência de prova no sentido de que a dívida não foi contraída em benefício da família Ônus probatório da embargante que deste não se desincumbiu Prescrição Inocorrência Embargante que não é parte do processo de execução - Embargos julgados improcedentes Sentença mantida Recurso improvido.

(...)

Vale acrescentar, outrossim, que o entendimento da jurisprudência já consolidado ainda sob a égide do Código Civil de 1916 e da Lei n. 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada) é no sentido de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento presume-se em benefício da comunhão, ou seja, do casal ou da família, de modo que o patrimônio comum deve por ela responder. Caberia à embargante, por isso, o ônus de elidir esta presunção, sobre o que, porém, nada logrou demonstrar no presente feito.

(...)”. (Apelação nº 000074098.2012.8.26.0563, Des. Thiago de Siqueira, 07/03/2017). destaquei

Como se vê, já sob a égide do CC 1.916, se encontrava consolidado o entendimento de que é ônus do cônjuge meeiro comprovar que a dívida não foi revertida em benefício da família, pois, a presunção é de reversão.

A mencionada súmula 251, do STJ, não é aplicável ao caso, pois, se refere à execução fiscal, na qual cabe ao credor prova de que a dívida favoreceu a família.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EFETUADA SOBRE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM DO CASAL. HASTA PÚBLICA. BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA (CPC/1973, ART. 333, I). APELAÇÃO PROVIDA. 1. "A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal" (Súmula 251 do STJ). 2. "Compartilho com o entendimento dominante desta Corte no sentido de que a meação da mulher só responde pelos atos ilícitos praticados pelo marido, quando ficar demonstrado que foi beneficiada com o produto da infração, cabendo o ônus da prova ao credor" (AgRg no REsp 261.438/SC, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, unânime, DJ 17/05/2004). 3. O Juízo de origem decidiu que "não há, nos autos, qualquer prova produzida pela ora embargante no sentido de que o tributo não pago pelo devedor não tenha revertido em favor da família". 4. Na espécie, a embargada não comprova a ocorrência de algum ato ilícito praticado pelo sócio corresponsável, ou de enriquecimento dele decorrente. 5. A apelante obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333, I), qual seja comprovar a sua condição de viúva do devedor falecido, fazendo jus, portanto, à meação pretendida. 6. Apelação provida.” (TRF-1 - AC: 00315060420064013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/08/2020, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2020)

Se não bastasse, apenas a título de exaustão quanto à tese de aplicação de entendimento jurisprudencial, o entendimento é de que a jurisprudência atual deve ser aplicada aos casos pendentes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA NA PARTE RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. MUDANÇA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.215/DF, em sessão realizada no dia 16/9/2015, conferiu nova interpretação à Súmula 418/STJ, no sentido de que somente haverá necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior.

2. Na hipótese dos autos, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração não modificou a sentença, sendo desnecessária, assim, a ratificação da apelação.

3. Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei.

4. A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) destaquei

Por fim, não há qualquer omissão ou contradição no acordão quanto a fundamentação de que não cabe teses de defesa em relação ao título, nos Embargos de Terceiro, mas, sim, teses vinculadas a constrição.

Como se vê, não há qualquer vício no acordão.

O Recurso traduz, tão somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação no sentido da inexistência de omissão relativamente às teses de falta de prequestionamento e aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o julgamento do mérito do recurso especial supera os referidos óbices,
não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. "A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp n. 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.429.300/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag n. 1.421.517/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014)" (AgInt no REsp 1835806/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1815460 RJ 2019/0087245-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021) (destaquei)

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Afasto o pedido de aplicação de multa, requerido pela parte Embargada, pois, não identifico,
pelo menos por ora,
que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021